Tribunal: TJSP
Processo: 0017679-77.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017679-77.2017.8.26.0564, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
apelante/apelado JOSÉ CARLOS GUEDES ALCOFORADO, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da defesa e, no mais, deram provimento parcial ao recurso
do Ministério Público, o que se faz para, mantida a condenação e a pena
originalmente aplicadas ao acusado José Carlos Guedes Alcoforado, estipular o
fechado como regime prisional de cumprimento inicial, facultado ao réu aguardar
em liberdade o trânsito em julgado de sua condenação. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017679-77.2017.8.26.0564 -Voto no 13376
2
Apelação Criminal no 0017679-77.2017.8.26.0564
Comarca e Vara: Foro de Itapecerica da Serra 1a Vara
Apelante/Apelado: José Carlos Guedes Alcoforado
Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.376
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Lidocaína. Tipicidade
objetiva. Na leitura unânime do Superior Tribunal de Justiça, a
lidocaína é substância que caracteriza insumo ou produto
químico destinado à preparação de drogas ilícitas para venda
avulsa a consumidores indistintos, implicando sua guarda,
portanto, a conduta tipificada no artigo 33, parágrafo 1o, inciso
I da Lei 11.343/2006.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo e pelo acusado José Carlos Guedes
Alcoforado em face da sentença de primeira instância que,
julgando o segundo infrator da norma do artigo 33, parágrafo 1o,
inciso I da Lei 11.343/2006, lhe aplicou a pena total e definitiva de
cinco (5) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime
prisional semiaberto, acrescida do pagamento de quinhentos (500)
dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo, deferido o apelo em
liberdade.
Sustenta o acusado, em suma, a fragilidade das provas dos
autos, diante do que reclama a improcedência da imputação
formulada em seu desfavor. Sucessivamente colima a aplicação do
redutor previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017679-77.2017.8.26.0564 -Voto no 13376
3
fração de um terço (1/3); a fixação do regime prisional aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Trata-se, ainda, de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público, pleiteando, em síntese, o aumento da pena-
base; o afastamento da atenuante da confissão espontânea
operada em sede de alegações finais e a fixação do regime
prisional inicialmente fechado.
Os recursos foram devidamente recebidos e processados,
bem como reciprocamente contraditados pela Defesa do acusado e
pelo Ministério Público.
Em segunda instância, a Procuradoria de Justiça opinou, por
sua vez, pelo não provimento do recurso defensivo e pelo
provimento do recurso ministerial.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso do Ministério Público,
negado provimento, ademais, ao recurso da defesa.
A existência material dos fatos está devidamente positivada
no laudo de exame químico-toxicológico de fls. 75-80 que
confirmou, à evidência, que a substância então apreendida pela
autoridade policial se tratava de 900,3 gramas de lidocaína,
cuidando-se, portanto, de material comumente empregado como
insumo adulterante na venda ilegal de cocaína.
Pese entendimentos adversos ― que se respeita, evidentemente ―,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017679-77.2017.8.26.0564 -Voto no 13376
4
tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, por diversas oportunidades
e por suas duas câmaras de competência criminal, já se manifestou
que as condutas de transportar e guardar cafeína ― a exemplo,
também, da lidocaína ― implicam sim aquelas tipificadas no inciso I do
parágrafo 1o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (5a T HC 441.695/SP
Rel. Ribeiro Dantas j. 15.10.2019; 6a T RHC 101.865/SP
Rel. Antonio Saldanha Palheiro
j. 23.10.2018; 6a T
RHC
95.926/SP Rel. Nefi Cordeiro j. 12.06.2018; 6a T AgInt no
REsp 1.655.319/SP
Rel. Maria Thereza de Assis Moura
j.
04.05.2017; 6a T HC 360.540/SP Rel. Maria Thereza de Assis
Moura j. 27.09.2016; 5a T HC 314.309/SP Rel. Newton Trisotto
j. 21.05.2015; 6a T HC 45.003/SP Rel. Og Fernandes j.
17.09.2009). E isso, registre-se, independentemente da quantidade
de lidocaína efetivamente apreendida. Embora haja notícia isolada
em adverso (STJ 6a T HC 325.123/SP Rel. Ericson Maranho
j. 01.10.2015), tem-se que aquela primeira posição é a que
realmente reflete o atual entendimento desse tribunal superior a
respeito da matéria. Assim, ainda que o seja pelos ideários de
uniformização e harmonização dos julgamentos do sistema criminal
de justiça, impõe-se acompanhar esse mesmo entendimento que
se tem, pois, como dominante no âmbito do mencionado tribunal
superior.
No mais, procede a imputação de autoria dessa guarda
criminosa.
É certo que o acusado, pese pessoalmente ciente dos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017679-77.2017.8.26.0564 -Voto no 13376
5
da imputação, deliberou não comparecer para prestar depoimento,
não o fazendo quando das investigações policiais ou, ainda, ao
longo da instrução do processo em primeira instância.
Todavia, as provas aqui produzidas são aptas a
responsabilizar o acusado pela produção desse ilícito.
Realmente, nas duas fases do procedimento os policiais civis
Thiago e Wagner confirmaram que, cumprindo um mandado de
busca e apreensão expedido em investigação instaurada em face
do réu, na casa dele encontraram e apreenderam objetos e,
notadamente, a lidocaína em debate (fls. 20-23 e 140). Da mesma
forma, o tio do acusado confirmou que os policiais cumpriram então
aquele mandado na residência alugada por José Carlos (fls. 24-25
e 140).
Veja-se que à defesa técnica, afinal constituída, o acusado
também não propiciou a produção de meio algum de prova que
desviasse, de sua pessoa, os termos da imputação. É claro que a
guarda de 900 gramas de lidocaína era, no caso, destinada à
traficância que o acusado, com terceiros, então praticava e que,
ademais, é objeto de investigação em processo distinto instaurado
em seu favor, quanto ao delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006.
Enfim, cuidando-se de substância claramente destinada a
servir de insumo na preparação de cocaína para sua venda a
terceiros, tem-se como bem caracterizada a infração em pauta que,
ademais, também não pode ser desclassificada para âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017679-77.2017.8.26.0564 -Voto no 13376
6
normativo menos veemente.
Cabe, pois, revisitar a aplicação da pena.
Dentre as circunstâncias judiciais, com a devida vênia da
leitura diversa do Ministério Público, tem-se que não cabe aplicar
pena-base superior ao mínimo legal. Primeiramente, tem-se que a
substância guardada pelo réu não era, em si própria, daquelas
havidas como proscritas, tal como aponta o próprio laudo definitivo
de fls. 75-80. Em segundo lugar, tem-se que a quantidade
apreendida há de ser considerada, por sua vez, apenas como fator
de pena na terceira etapa do procedimento trifásico respectivo. Em
terceiro lugar, feitos e investigações ainda em andamento não
podem desabonar os antecedentes do réu, sob pena de infração à
regra da presunção de inocência (Superior Tribunal de Justiça,
súmula 444; Constituição Federal, artigo 5o, inciso LVII). Assim, fixa-
se a pena-base em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de
quinhentos (500) dias-multa, desde logo estimados no patamar
legal mínimo porque não comprovada melhor capacidade financeira
do acusado.
Inoperante a atenuante da confissão espontânea (súmula 231
do Superior Tribunal de Justiça), diante do que as partes carecem
até mesmo de interesse para questioná-la em sede recursal. Não
há
outras
atenuantes
ou
quaisquer
agravantes
a serem
ponderadas.
Dentre as causas de diminuição, e como já acenado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017679-77.2017.8.26.0564 -Voto no 13376
7
cabe aplicar o redutor legal específico, posto que a maior
quantidade de lidocaína apreendida ― repita-se: 900 gramas ―
implica maior envolvimento criminoso do agente para obtê-la, não
se esquecendo que a própria alegação final da defesa admitiu que
José Carlos era “gerente” de um ponto de venda de drogas.
Não há outras causas de diminuição ou aumento, de sorte
que fica, em definitivo, a pena estimada no patamar legal mínimo
acima indicado.
Assiste razão ao Ministério Público quando reclama o fechado
como o regime prisional de cumprimento inicial. Realmente, a
grande quantidade de lidocaína e as informações aqui reunidos
apontam, como já detectado, maior e mais sério envolvimento
criminoso do réu para a produção especificamente desse ilícito, de
sorte que somente o regime fechado se mostra, no caso, apto à
realização das tarefas de prevenção e repreensão do presente
ilícito (Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso III). No caso,
também não consta, outrossim, que José Carlos tenha cumprido
prisão processual pelo presente feito.
De resto, posto que também mais longeva, inviável a
substituição ou a suspensão condicional da pena privativa de
liberdade aqui aplicada.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso da
defesa e, no mais, dá-se provimento parcial ao recurso do
Ministério Público, o que se faz para, mantida a condenação e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017679-77.2017.8.26.0564 -Voto no 13376
8
pena originalmente aplicadas ao acusado José Carlos Guedes
Alcoforado, estipular o fechado como regime prisional de
cumprimento inicial, facultado ao réu aguardar em liberdade o
trânsito em julgado de sua condenação.
Mazina Martins
Relator